Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS PESSOAIS DO EXECUTADO. ART. 789, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares, tendo em vista possuírem relevante expressão econômica, suficiente a atender à necessidade de expropriação para satisfazer o crédito do Exequente.
2. A penhora recai sobre direitos pessoais do executado e não sobre o bem propriamente dito, segundo o disposto no art. 789 do CPC.
3. Recurso provido.